Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705369-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PINHO DE ANCHIETA, PEDRO PAULO DOS REIS LIMA, VINICIUS HENRIQUE CARVALHO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo apelante pede seja adiado o julgamento da apelação porque está impossibilitada de fazer sustentação oral no dia 04/12/25, junta atestado médico (ID 79007006). Defere-se o pedido. Retire-se da pauta de julgamento do dia 4/12/25 e inclua-se para julgamento na próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES